Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-16.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701152-16.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: L. G. D. P. M. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de sentença que julgou conjuntamente as ações ns. 0703254-84/2018 e 0701152-16/2018, nas quais litiga contra L.G.D.P.M., menor representado por sua genitora, Kelly Madalena de Paula Medeiros. A apelante peticiona pela retirada dos feitos da pauta de julgamento virtual do dia 3 de fevereiro de 2021 e posterior inclusão em sessão de julgamento telepresencial, com o fito de viabilizar a realização de sustentação oral (IDs 22457312 e 22457313/0701152-16; IDs 22457316 e 22457317/0703254-84). Considerando que o recurso de apelação se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral (art. 937, I, CPC), DEFIRO o pedido formulado, para excluir os processos da pauta de sessão virtual e determinar a inclusão em pauta para julgamento por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta no 52/2020. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator